Tribunal: TJES
Processo: 5001086-03.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001086-03.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDETE BELMOND BOTACIM

APELADO: Município de Venda Nova do Imigrante e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). CANDIDATA CONVOCADA QUE ESTAVA EM LICENÇA MATERNIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ANULOU A CONTRATAÇÃO. DIREITO DA IMPETRANTE DE TOMAR POSSE E ASSUMIR AS FUNÇÕES DO CARGO APÓS O GOZO DA LICENÇA MATERNIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, que esteja em gozo de licença maternidade, possui direito líquido e certo de nomeação e posse, uma vez que a Constituição da República assegura à gestante a fruição de licença, sem prejuízo do emprego e do salário (CF, art. 7º, XVIII, 39, § 3º), não podendo o exercício legítimo de um direito apresentar-se como obstáculo à posse e início das atividades do cargo para o qual foi aprovada
.

2. Diante da estatura constitucional desse direito, estando a candidata aprovada em processo seletivo para contratação temporária em gozo de licença maternidade, deverá o município contratante reservar a vaga e prorrogar a contratação para após o término da licença, salvo se esgotado o prazo de validade do certame, ou se, no caso contratação com data final estipulada, o término da licença maternidade ocorrer em data posterior à data final da contratação.

3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais.

4. Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001086-03.2022.8.08.0049

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CLAUDETE BELMOND BOTACIM.

ADVOGADO : FRANCISCO CALIMAN.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.

PROCURADOR : EVANDRO SANT ANNA SONCIM.

MAGISTRADO : JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à possibilidade de dar posse à candidata aprovada em processo seletivo para cargo temporário - Agente Comunitário de Saúde -, mesmo estando em gozo de licença maternidade concedida pelo INSS.

Extrai-se dos autos que a Apelante impetrou o mandado de segurança de origem pretendendo ter reconhecido o direito de assumir suas atividades como Agente Comunitário de Saúde no Município de Venda Nova do Imigrante após o período de licença maternidade, em razão do ato que
anulou
sua contratação sob a alegação de que “
a candidata encontra-se em licença maternidade desde o dia 15/04/2022, não podendo assumir as suas funções [...] na data prevista de 18/04/2022
”.

O Juízo de origem denegou a segurança, fundamentando, em síntese, que a licença maternidade só pode ser conferida àquele que já possui vínculo com a Administração Pública, isto é, àquele que já tiver tomado posse, e dado a efetividade à posse por meio do início do exercício.

Além disso, segundo o Juízo de primeiro grau, postergar o início do exercício não é compatível com a urgência e provisoriedade do cargo de contratação temporária.

A Apelante pretende reformar a sentença sustentando que a licença maternidade é direito irrenunciável da parturiente, de sorte que deve ser preservado o direito ao cargo, com início do exercício após o período de licença.

Pois bem.

Não obstante os fundamentos da r. sentença recorrida, notadamente quanto à distinção entre os atos de nomeação, posse e exercício da função pública, o tratamento da matéria sob o ponto de vista constitucional conduz à conclusão diversa da alcançada pelo Juízo
a quo
.

Como se sabe, o artigo 7º, XVIII da Constituição da República garante o direito à licença maternidade, estendida às servidoras públicas por força do artigo 39, § 3º da CF/88, em proteção à maternidade e à infância.

Além de considerar a licença maternidade como direito fundamental, inclusive com garantia de salário, a Constituição assegura a estabilidade provisória no emprego, desde a ciência da gravidez até cinco meses após o nascimento da criança (artigo 10, II, b, ADCT).

Ao estabelecer a licença maternidade como um direito fundamental indisponível relativo ao repouso remunerado, o constituinte de 1988 impôs meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro. Para tanto, visa-se proteger a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também assegurar a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988).

Não existe dúvida de que o legislador constitucional dedicou especial atenção e proteção à família, à gestante, à maternidade, à mulher, ao nascituro e ao infante.

Assim, sob o ponto de vista de uma interpretação constitucional acerca desse direito,
não
é razoável impedir o acesso da Impetrante ao cargo para o qual foi aprovada em razão de estar em período de licença maternidade, porque a obriga a escolher entre dois direitos, o exercício do cargo para o qual foi nomeada ou a licença maternidade.

Nesse caso, a parturiente, dada a peculiaridade de seu caso, merece tratamento diferenciado, isto é, sujeitando-se à discriminação positiva no que toca aos critérios para o início de suas atividades, como forma de assegurar sua igualdade material em relação aos demais convocados pela Administração Pública.

Embora não olvide dos fundamentos da sentença recorrida acerca da inefetividade da posse quando não houver o início do exercício do cargo, a garantia constitucional da licença maternidade deve alcançar a servidora já na fase da assinatura do contrato de modo a resguardar o início do exercício posteriormente, interpretação que garante efetividade prática ao direito constitucionalmente assegurado.

Assim, a Administração Pública não pode anular a contratação da candidata ao cargo para o qual foi aprovada sob o fundamento de estar em período de licença maternidade, conforme procedido pela autoridade coatora (ID 5685311).

Nessas hipóteses, embora não fosse possível no momento para o qual foi designado, o início do exercício fica postergado para o término do período de licença.

Inclusive, em razão do escopo da norma constitucional sobre a matéria é que a legislação prevê hipóteses que cuidam da prorrogação do início para contagem do prazo para posse em cargo público, como por exemplo as disposições contidas no artigo 13 da Lei 8.112/90
1
em âmbito federal, e na Lei Complementar Estadual nº. 46/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo)
2
.

Além disso, conforme destacado no Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível (ID 7624595), o § 2º, do artigo 19, da Lei Municipal 1.115/2013 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Venda Nova do Imigrante, prevê que se o servidor estiver de licença, ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo para a posse será contado do término do impedimento.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, em caso assemelhado ao ora em exame, ainda que na análise de pedido liminar, considerou que a nomeação de candidata aprovada em concurso público, durante o gozo de licença maternidade, e a prorrogação do prazo para início do exercício até o fim do período relativo ao benefício em questão não ofendem aos Princípios da Administração Pública, em especial, os da Legalidade e da Impessoalidade:

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 17 - RO (2005/0144065-5)

RELATOR: MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

REQUERIDO: ANA LETÍCIA LANDO

REQUERIDO: MARIA DO SOCORRO COSTA MIRANDA

DECISÃO

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho ingressaram com ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, contra Ana Letícia Lando e Maria do Socorro Costa Miranda, em razão de
supostas ilegalidades praticadas nos atos de investidura da primeira requerida
e sua subsequente cessão para o Tribunal Superior Eleitoral.

A inicial narra que
Ana Letícia Lando foi nomeada, em 05/03/1998, para o cargo de Analista Judiciário, por ter sido aprovada em Concurso Público promovido pelo TRT da l4ª Região em 1996, tendo tomado posse em tempo hábil, por meio de procuração e após prévia inspeção médica
.

Expirado o prazo legal para entrada em exercício, a servidora protocolou pedido de prorrogação desse prazo até o final do período de licença maternidade, iniciada em 07/03/98. O pedido foi deferido, sem ônus para a Administração, pela então Presidente do TRT da 14ª Região, Juíza Maria do Socorro Costa Miranda, ora segunda requerida
.

Consta que a referida servidora, ainda em estágio probatório, foi colocada à disposição do TSE em 21/08/1998, pela mesma Juíza, órgão no qual foi agraciada com uma função comissionada (FC-08), 18 (dezoito) dias após a sua cessão.

Os requerentes afirmam que tais fatos são ilegais e imorais, vez que atentam contra princípios basilares da Administração Pública, nos termos do Art. 11 da Lei 8.429/92, pois a Juíza Maria do Socorro Costa Miranda afrontou o Princípio da Impessoalidade ao beneficiar a Ana Letícia Lando. Pediram a responsabilização nos termos dos Arts. 3º, 11 e 12 da citada Lei
.

O Juiz Federal da 2ª Vara - RO, dando-se por competente, recebeu a inicial e determinou a citação das requeridas.

Na contestação, as rés afirmaram, em suma a incompetência absoluta da Justiça Federal de 1º grau e a legalidade dos atos malsinados.

A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar a ré Ana Letícia Lando na perda do cargo público de Analista Judiciária/Administrativa que ocupava junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Condenou ambas as requeridas (Ana Letícia Lando e Maria do Socorro Costa Miranda) a pagarem, solidariamente e em igual proporção, multa civil no valor de três vezes os vencimentos que percebia a primeira requerida, a serem apurados em liquidação de sentença.”(fls. 476/485)

As rés apelaram, repetindo os fundamentos da contestação.

O Ministério Público Federal, em parecer do Procurador Regional da República, Dr. Hugo Gueiros Bernardes Filho, opinou pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ao fundamento de que não houve ato de improbidade, senão interpretação finalística da legislação, fato que não dá ensejo à tipificação do art. 11 da Lei 8.429/92.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região acolheu as preliminares de incompetência do Juízo, anulou a sentença e os demais atos decisórios a partir da vigência da Lei 10.628/02, bem como determinou a remessa dos autos ao STJ.

DECIDO:

A liminar deferida pelo Juiz Federal às fls. 125/130, exauriu-se com a sentença (fls. 476/485) que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré Ana Letícia Lando na perda do cargo e no pagamento de multa civil.

A sentença foi proferida em 11 de junho de 2004, ou seja, na vigência da Lei 10.628/02. Assim, foi nulificada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que acolheu preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos para o STJ.

Não vejo os requisitos para a concessão da liminar.

Os requerentes afirmam que os fatos praticados ofenderam Princípios da Administração Pública, em especial, os da Legalidade e da Impessoalidade.

Por outro lado deve-se levar em conta os Princípios Constitucionais da Razoabilidade, Igualdade e Proteção à Maternidade, como ficou demonstrado no Parecer do Ministério Público Federal (fls. 582/597) e pelo Tribunal de Contas da União (fls. 631/633), quando examinou administrativamente a situação da referida servidora
.

Indefiro a liminar.

Dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 15 de setembro de 2005

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS RELATOR (Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 20/09/2005)

Embora não olvide do argumento da sentença recorrida no sentido de que a suspensão do prazo para exercício das atividades não seria compatível com a temporariedade do cargo, ainda nessa circunstância a anulação da contratação não se mostra razoável.

Primeiramente porque o edital 02/2022 (ID 5685300), que rege o certame,
não
faz qualquer restrição relativa à contratação de candidatas grávidas ou em gozo de licença maternidade.

Além disso, ao interpretar os arts. 7º, XVIII, 39, § 3°, ambos da CF/1988, e art. 10, II, “b”, do ADCT, o Supremo Tribunal Federal concluiu no sentido de garantir à trabalhadora gestante o direito ao gozo de licença maternidade ainda que em caso de contratação por tempo determinado.

Em sede de repercussão geral, a tese jurídica firmada no julgamento do RE 842844 (Tema 542) foi fixada nos seguintes termos:

A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.

Portanto, se a licença maternidade é direito que se garante até mesmo para as trabalhadoras temporárias, não há razão a sustentar a anulação de contratação temporária fundamentada em licença maternidade anterior.

A irrazoabilidade da anulação da contratação nesse caso também se demonstra da análise prática do caso. Conforme se extrai dos autos, o início do exercício das atividades foi designado para o dia 18.04.2022 (ID 5685311), enquanto a licença maternidade da Impetrante teve início 16.04.2022, para o período de 120 (cento e vinte) dias, isto é, com fim em agosto/2022.

De outro lado, o prazo de vigência do processo seletivo público era de 02 (dois) anos da data da homologação (21.03.2022 – ID 5685309), renovável por igual período, sendo que a vigência do contrato seria de tempo indeterminado, conforme item “14” do edital (ID 5685300). Confira-se:

13 – DO REGIME JURÍDICO PARA CONTRATAÇÃO

13.1 O regimento jurídico será de contratação por Tempo Indeterminado, tratando-se de contrato de natureza exclusivamente administrativa, conforme legislações federais, estaduais e municipais vigentes.

14 – DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO E DO CONTRATO DE TRABALHO

14.1 O prazo de validade do Processo Seletivo Público é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua homologação, podendo ser renovado por igual período, e a vigência da contratação dar-se-á por Tempo Indeterminado.

Em termos práticos, seria absolutamente possível à Administração aguardar o término da licença maternidade da candidata, em agosto/2022, para que iniciasse suas atividades.

Outrossim, considerando a interpretação teleológica dos dispositivos constitucionais em análise, seria perfeitamente possível, por exemplo, que, dada a excepcionalidade do caso, fosse admitido um dos demais aprovados no certame para exercer as funções do cargo apenas durante o período restante de licença maternidade, se a urgência assim demandasse, desde que esse convocado extraordinariamente tivesse plena ciência da exiguidade do lapso em que ocupará o cargo.

O Tribunal Pleno desde e. Tribunal de Justiça já julgou caso muito semelhante ao destes autos, relacionado à possibilidade de dar posse à candidata aprovada em processo seletivo para cargo
temporário
, mesmo estando em gozo de licença maternidade concedida pelo INSS em data anterior à da contratação.

Naquele caso, a Impetrante foi aprovada em 1º lugar em processo seletivo realizado pelo Secretaria de Estado da Saúde, para a contratação temporária (2 anos) para o cargo de fonoaudióloga.

Não obstante, a Impetrante teve sua contratação negada pela Administração Pública, por estar em gozo de licença maternidade.

Na oportunidade de julgamento, o Tribunal Pleno, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora admitisse imediatamente a Impetrante no cargo temporário para o qual foi aprovada, em razão do término do período de licença maternidade.

Segue a ementa à colação:

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - EXTINÇÃO DE AUTARQUIA - ENCARGOS QUE PASSAM PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA - AUTORIDADE IMPETRADA COMPETENTE O SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
PROCESSO SELETIVO - CANDIDATA APROVADA - GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
- SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A Lei complementar estadual nº 407⁄2007 extinguiu o Instituto Estadual de Saúde Pública (Iesp), transferindo todas suas obrigações à Secretaria de Saúde, órgão da Administração direta. Diante disso, a autoridade competente para prestar informações em mandado de segurança acerca de atos praticados pelos entes outrora ligados ao Iesp é o Secretário Estadual de Saúde. Preliminar rejeitada.

2.
A Constituição da República dedica especial atenção à proteção da família, à gestante, à maternidade, assim como à mulher
.

3.
Impedir o acesso ao cargo de candidata aprovada em concurso público por estar em gozo de licença maternidade é medida que vai contra às prescrições constitucionais
.

4. Segurança concedida.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 1
0000911-38.2008.8.08.0000 (100.08.000911-9)
, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 16/06/2011, Data da Publicação no Diário: 05/07/2011)

A solução destes autos não pode fugir daquela que foi estabelecida pelo e. Tribunal Pleno em caso semelhante, levando-se em consideração que a mulher tem o direito de usufruir da licença maternidade de forma plena, que exige a suspensão do prazo para a posse até o término desse benefício.

Ressalte-se que, especificamente no caso destes autos (e no MS nº 0000911-38.2008.8.08.0000 citado acima), é possível falar do início do exercício ainda hoje porque, como visto, o prazo de vigência do processo seletivo público era de 02 (dois) anos da data da homologação (21.03.2022 – ID 5685309), renovável por igual período, sendo que a vigência do contrato seria de tempo indeterminado, conforme item “14” do edital (ID 5685300).

E em rápida pesquisa no site do Município de Venda Nova do Imigrante é possível verificar que houve convocação para Agente Comunitário de Saúde com base no Edital 02/2022 já em
28.05.2024
, isto é, muito tempo após o término da licença maternidade da Impetrante, e, de se notar, após o prazo de 02 (dois) anos de vigência do processo seletivo, o que sugere que ocorreu a renovação
3
e a própria
necessidade
da Administração.

Apenas não seria possível falar em início das atividades atualmente caso a contratação da candidata, com início previsto para 18.04.2022, tivesse estabelecido termo final das atividades com data em período anterior ao término da licença.

No entanto, em se tratando de contratação por tempo indeterminado e de processo seletivo, pelo que parece, ainda vigente, é possível a posse e início das atividades pela Impetrante.

Quanto ao pedido de recebimento dos vencimentos retroativos, desde o término de sua licença maternidade, o c. STJ amparava a tese da indenização, tal como firmado pela Corte Especial no EREsp 825.037/DF, no sentido de que, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição da República, a Administração deveria indenizar os concursandos com nomeação tardia em razão de discussões judiciais referentes ao concurso público, tendo a indenização por base a soma dos vencimentos integrais a que fariam jus se tivessem tomado posse em bom tempo.

Ocorre que, revendo o entendimento sobre o tema para seguir orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o c. STJ firmou jurisprudência no sentido de que o candidato, cuja nomeação tardia decorreu de decisão judicial, não tem direito à indenização pelo tempo que aguardou a solução definitiva pelo Judiciário:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É entendimento do STJ de que os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo
(AgRg no REsp. 1.526.638/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.484.118/CE, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 10.4.2015).

2. Este Tribunal Superior entende que a fixação dos honorários advocatícios recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux, consoante o Enunciado Administrativo 7; (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux. (AgInt nos EDcl no AREsp.

1.126.486/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.3.2020; AgInt nos EREsp. 1.539.725/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017).

3 . Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.630.330/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais
(AgInt no AREsp. 1.398.544/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.3.2020).

2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.173.472/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.)

Assim, levando-se em consideração o entendimento atual a respeito da matéria, a posse e início das atividades tardios da Apelante/Impetrante não obriga a Administração a lhe pagar vencimentos retroativos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para, reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança, apenas para determinar que autoridade impetrada admita a Impetrante no cargo para o qual foi aprovada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

1
o

A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.

§ 2
o

Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do art. 102, o prazo será contado do término do impedimento.

2
Art. 16 - Posse é o ato de aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem-servir, formalizado com a assinatura do termo próprio pelo empossando ou por seu representante especialmente constituído para este fim.

§ 7º - O prazo para posse em cargo de carreira, de concursado investido em mandato eletivo, ou licenciado, será contado a partir do término do impedimento, exceto no caso de licença para tratar de interesses particulares ou por motivo de deslocamento do cônjuge, quando a posse deverá ocorrer no prazo previsto no § 4º.

3
https://vendanova.es.gov.br/site/servicos/concursos-e-selecoes.php

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator na íntegra.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT